Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700856-53.2020.8.07.0000 Agravante: Condomínio do Bloco A Quadra 1603 do SHCE Sul Agravados: Sergio Nazaro e Márcia Costa Bonfim Nazaro Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Aos agravados. Após, tornem os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora